Tribunal: TJMT
Processo: 1001553-05.2022.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS PARTICIPANTES. CANCELAMENTO DE VOO PELO CONSUMIDOR. TESTAGEM POSITIVA PARA COVID-19. NEGATIVA DE ESTORNO DE VALORES. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação que visa o recebimento de indenização por danos materiais e morais, em razão de cancelamento de voo realizado pelos consumidores, em virtude da testagem positiva para a Covid-19, porém, não solucionado por vias administrativas. Sentença de procedência que fixou danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante e o valor de R$ 3.661,72 (três mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), a título de danos materiais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços.
2. Pretensão recursal é pela improcedência da ação, sob alegação, preliminarmente, de ilegitimidade passiva da GOTOGATE, em razão de ser apenas intermediadora no processo de aquisição de passagens aéreas. No mérito, requer o afastamento da condenação por danos morais e materiais. Subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.
3. In casu, embora a recorrente GOTOGATE alegue a sua ilegitimidade passiva, porém, esta não merece prosperar, isto porque, nos termos do art. 7o e art. 25, § 1o do CDC, o legislador elegeu a responsabilidade solidária e objetiva entre todos os partícipes da cadeia de produção e circulação de bens e serviços. E, sendo a recorrente pessoa jurídica que compõe a cadeia de fornecedores, comercializou passagens aéreas aos recorridos e auferiu lucro com sua atividade, é, portanto, responsável solidariamente por danos causados aos consumidores finais. Preliminar rejeitada.
4. Os autores afirmam ter adquirido passagens aéreas na agencia de turismo para Natal, com saída prevista em 10/08/2021 e retorno para Cuiabá, em 18/08/2021.
5.Esclarecem que no dia 05/08/2021 os reclamantes Leda Fernanda Guimaraes e Maikon Deagostin Andrade foram diagnosticados com a Covid-19 e que por isso, solicitaram o cancelamento das passagens e o reembolso dos valores, entretanto, em 28/08/2021 foram informados pela recorrente que “de acordo com as regras estabelecidas pela companhia aérea não é possível receber o reembolso da sua reserva em caso de cancelamento”.
6. Esclarecem que tentaram resolver administrativa a situação, inclusive, com a mediação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Primavera do Leste, na reclamação pré-processual n. 1008411-86.2021.8.11.0037, contudo, não tiveram êxito.
7. A MP 925/2020, posteriormente substituída pela Lei 14.034/2020 previu excepcionalidades para os transportes aéreos ocorridos entre 19/032020 e 31/12/2021. Ou seja, o período das passagens de ida e de volta não são abrangidos pelo regramento sustado pelo patrono do consumidor.
8. Registre-se que a referida lei estabelece em seu art. 3o, § 3o que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)”. Portanto, não se justifica a negativa das empresas em reembolsar os valores do serviço contratado e não utilizados pelos Recorridos.
9. Destarte, fazem jus os consumidores ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada.
10. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas dos consumidores, observa-se que colacionaram a cópia dos e-mails das reclamadas, prints de protocolos realizados no site da recorrente, bem como, tentaram resolver a situação com a reclamação pré-processual n. 1008411-86.2021.8.11.0037.
11. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
12. O valor fixado em R$ 4.000,00(quatro mil reais), para cada recorrido, por seu turno, é proporcional e razoável à hipótese do processo, revelando-se suficiente para mitigar o aborrecimento da autora e motivar a ré a adotar maior cautela em situações semelhantes.
13. A sentença que julgou PROCEDENTE PARCIALMENTE os pedidos iniciais, condenando as requeridas, SOLIDARIAMENTE, a reembolsarem o valor pago pelas passagens na quantia de R$ 3.661,72 (três mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), a título de indenização por danos materiais/reembolso das passagens e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais), para cada reclamante , não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001553-05.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MAIKON DEAGOSTIN ANDRADE - CPF: 010.419.001-98 (RECORRENTE), ELIERCIO ZOLET - CPF: 000.322.799-57 (ADVOGADO), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), LEDA FERNANDA GUIMARAES - CPF: 219.724.998-31 (RECORRENTE), DIONE DEAGOSTIN DA SILVA - CPF: 017.725.611-77 (RECORRENTE), GENECIANA LUZIA DE PINHO - CPF: 000.131.471-88 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 33.953.023/0001-70 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023